Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000217-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
CELSO SEVERIANO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o mantém recolhido em cárcere desde a data de 03/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a determinação para que apresente comprovante de endereço atualizado e documento de identificação pessoal, providências estas que já foram cumpridas, exceto a medida cautelar pecuniária, que não foi adimplida por ausência de condições econômicas do increpado, que se encontra atualmente desempregado e está sendo mantido encarcerado embora reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.
Lado outro, sustenta que a custódia cautelar apresenta-se medida mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a ser incerta e futuramente ajuizada em 1o grau, haja vista que, frente às circunstâncias fáticas, acaso condenado, o paciente não será submetido a cumprir pena em regime fechado.
Por tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória sem fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação de ID 29431453 ao ID 29431454.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos na inicial do writ e em exame da prova pré-constituída no processo eletrônico, verifico que há patente ilegalidade a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos no caderno eletrônico, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 03/01/2020 por supostamente cometer o crime de tentativa de furto, sendo, ainda na Delegacia de Polícia, beneficiado com a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), posteriormente reduzido em juízo para o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais), que, até o momento, não foi adimplido porque alega falta de condições financeiras para tanto.
Assim, há de se concluir que o increpado mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, mesmo após a sua redução, nos termos do art. 325, §1o, II, do CPP.
Nesse aspecto, friso que a defesa técnica do paciente está sendo exercida pela Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica. Demais disso, em sua oitiva na Delegacia, o flagrado afirmou que atualmente está desempregado e exerce a função de pedreiro, situação que, à toda evidência, obsta o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Alia-se a isso o fato de que, podendo estar solto, o increpado segue preso, a ensejar a presunção de que, acaso pudesse suportar o pagamento do montante pecuniário estabelecido, por óbvio, já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
Destarte, com fincas no disposto nos artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, e tendo em vista que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo a quo, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) o que, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não me parece apta a dar azo à continuidade da prisão.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada e concedo ao paciente CELSO SEVERIANO a liberdade provisória sem fiança, mediante condições outras a serem impostas pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do increpado, clausulado com as cautelas de estilo.
No mais, faço as seguintes determinações à Secretaria Criminal Unificada:
- primeiramente, retifique-se a autuação, a fim de constar como paciente CELSO SEVERIANO;
- após, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator